Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-87.2024.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-87.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENA RITA DE SOUZA - CPF: 008.868.051-71 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), JULIANA SOARES NOGUEIRA - CPF: 038.940.871-96 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária do INSS, idosa e analfabeta, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.

A autora alega que não contratou o serviço e que a instituição financeira realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustenta a nulidade do contrato por não ter sido firmado com as formalidades exigidas para analfabetos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura a rogo com testemunhas invalida o contrato firmado com pessoa analfabeta e se há direito à restituição dos valores descontados, bem como à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A formalização de contratos por escrito com pessoa analfabeta exige assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC/2002. A ausência dessa formalidade acarreta a nulidade do contrato.

Não comprovado o efetivo repasse dos valores contratados e demonstrada a irregularidade do negócio jurídico, é devida a restituição dos valores descontados, na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do credor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas invalida contrato firmado por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do CC/2002. 2. O débito decorrente de contrato nulo é inexigível, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples. 3. A mera cobrança indevida, sem comprovação de dano extrapatrimonial, não configura dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elena Rita de Souza em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que move contra a Facta Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada
, a apelante sustenta a nulidade do contrato com fundamento no
art. 166, incisos I e IV, do Código Civil
, em razão do
descumprimento das formalidades legais exigidas para contratos firmados por analfabetos
, nos termos do
art. 595 do mesmo diploma legal
. Aduz que
jamais recebeu ou utilizou
qualquer cartão de crédito, sendo, na realidade, vítima de um
empréstimo mascarado sob a modalidade de "Reserva de Margem Consignável (RMC)"
, o que resultou em
descontos contínuos e na aplicação de juros abusivos
, em afronta ao
CDC
. Argumenta, ainda, que a instituição financeira
não comprovou o efetivo repasse do valor supostamente contratado
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 263572250).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elena Rita de Souza ajuizou ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral em face da Facta Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, alegando ser idosa, analfabeta e aposentada pelo INSS.

Sustenta a nulidade de um contrato de cartão de crédito, o qual resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Alega que foi abordada pela instituição financeira, que lhe ofereceu determinada quantia sob a justificativa de que a operação seria autorizada pelo INSS. Sem compreender integralmente a transação, aceitou a proposta e passou
a sofrer descontos mensais de R$ 60,60, referentes a um suposto cartão de crédito RMC, sem jamais tê-lo solicitado ou recebido. Argumenta que o contrato foi firmado sem a observância das exigências legais aplicáveis a pessoas analfabetas, uma vez que não houve assinatura a rogo acompanhada de testemunhas, tampouco formalização por meio de escritura pública.

Afirma que a contratação ocorreu de forma irregular e abusiva, comprometendo sua renda mínima e lhe impondo excessiva onerosidade. Em razão disso, ajuizou a presente demanda, pleiteando a anulação do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 263570845).

Inconformada
, a apelante sustenta a nulidade do contrato com fundamento no
art. 166, incisos I e IV, do Código Civil
, em razão do
descumprimento das formalidades legais exigidas para contratos firmados por analfabetos
, nos termos do
art. 595 do mesmo diploma legal
. Aduz que
jamais recebeu ou utilizou
qualquer cartão de crédito, sendo, na realidade, vítima de um
empréstimo mascarado sob a modalidade de "Reserva de Margem Consignável (RMC)"
, o que resultou em
descontos contínuos e na aplicação de juros abusivos
, em afronta ao
CDC
. Argumenta, ainda, que a instituição financeira
não comprovou o efetivo repasse do valor supostamente contratado
.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a recorrente é pessoa idosa e analfabeta, conforme documentos acostados aos autos. Alega que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário em decorrência de um contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito RCC, no valor de R$ 1.666,00 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais), o qual sustenta não ter contratado.

A instituição financeira ré juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes (id. 263570838), razão pela qual a controvérsia recai sobre a
validade do negócio jurídico
, especialmente quanto ao
cumprimento das formalidades legais exigidas para contratos firmados por pessoa idosa e analfabeta
.

De início, imperioso se faz dizer que possuía entendimento no sentido de ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, contudo, em decisão recente, o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, consoante visto no próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.”
(op. cit.).

Diante disso, é certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas envolvidas. Embora o analfabetismo não torne a pessoa incapaz para a prática de atos da vida civil, ele a coloca em posição de vulnerabilidade em relações jurídicas mais complexas, como a contratação de serviços bancários.

Isso ocorre porque, sem a habilidade de interpretar o conteúdo do instrumento contratual, o indivíduo não tem meios de verificar se os termos acordados verbalmente estão devidamente registrados no documento escrito, tornando necessária a assistência de terceiros para a formalização do negócio, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”.

Ressalto que, embora a nulidade da contratação por uma pessoa analfabeta tenha sido flexibilizada conforme as circunstâncias específicas de cada caso, a formalização de um contrato por meio eletrônico, com o uso de biometria facial, caracteriza um vício absoluto. Isso se deve ao fato de que o contratante não dispõe da capacidade adequada para compreender as cláusulas e os compromissos estipulados no documento.

A propósito, colha-se julgados dos Tribunais Pátrios, em casos semelhantes, confira
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ELETRÔNICO FIRMADO POR ANALFABETO - APRESENTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL- AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. 1.O analfabeto é plenamente capaz para o exercício dos atos da vida civil e, por conseguinte, para a celebração de contratos, desde que observados os requisitos do art. 595 do Código Civil
. 2. Ainda que haja comprovação de contratação por biometria facial, em se tratando de contratante analfabeto, há de se declarar a invalidade do contrato, pois, não observados os requisitos do art. 595 do Código Civil, o contratante não é capaz de compreender as cláusulas e as obrigações pactuadas por escrito, obscurecendo sua declaração de vontade.
3.No que concerne à repetição do indébito, deve ser observada a modulação determinada pelo Colendo STJ, no julgamento do recurso paradigma - EAREsp nº 676608/RS. 4.A privação de recurso de pessoa idosa e hipossuficiente, pela indevida cobrança, extrapola o prejuízo de ordem puramente patrimonial, atinge direito de personalidade. 5.Na fixação dos danos morais, o magistrado deve nortear-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG, RAC nº 10000231806670001, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 05.09.2023 – negritei).

Ainda que o banco apelado tenha colacionado aos autos a cédula de crédito bancário supostamente assinada pela recorrida, observa-se que a contratação ocorreu por meio eletrônico, utilizando biometria facial.

Contudo, a mera formalização digital do ajuste, por si só, não é suficiente para conferir validade ao negócio jurídico, exigindo-se a devida comprovação da regularidade da contratação. Nesse contexto, a conduta do apelado revela-se inadequada, porquanto não demonstrou a higidez formal do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente, mediante assinatura digital baseada em biometria facial da apelante.

Além disso, inexiste nos autos comprovação do efetivo repasse do montante contratado à parte autora, por meio de transferência bancária (TED), circunstância que reforça a fragilidade da tese sustentada pelo apelado. Assim, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Dessa forma, com o devido respeito, entendo que a MMª Juíza não decidiu com o costumeiro acerto no presente caso, uma vez que a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, bem como o reconhecimento da inexigibilidade da dívida questionada, são medidas que se impõem, restando necessária a reforma da r. sentença.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025